Tribunal: TCU
Processo: 009.046/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multas, em razão de superfaturamento nas obras da construção da Avenida Marginal Leste, em Teresina/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Paulo de Tarso Tavares Silva e Construtora OAS S.A. contra o Acórdão 3088/2014-TCU-Plenário , que, dentre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-os a pagamento de débito solidário e lhes aplicou multas individuais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer os recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Paulo de Tarso Tavares Silva, ex-Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar), e pela Construtora OAS S.A. contra o Acórdão 3088/2014-TCU-Plenário , e, no mérito, dar-lhes parcial provimento; 9.2. aproveitar dos recursos de reconsideração parcialmente providos, tendo em vista a redução no valor do débito, para o Sr. Luiz Gonzaga Paes Landim, nos termos do art. 281 do RI/TCU; 9.3. alterar a relação de débitos constante no item 9.1.1 do Acórdão 3088/2014-TCU-Plenário , para atribuir os valores a seguir relacionados: Subitem 9.1.1 da deliberação recorrida - Responsáveis solidários: Luiz Gonzaga Paes Landim, Paulo de Tarso Tavares Silva e Construtora OAS S.A. Data Valor (R$) 28/09/2000 40.672,24 26/12/2000 68.828,12 17/04/2001 10.219,91 01/11/2001 712.586,77 19/12/2001 984.050,97 27/03/2002 276.341,74 31/05/2002 73.786,72 02/07/2002 34.570,00 16/09/2002 3.831,87 9.4. alterar a relação de débitos constante no item 9.1.2 do Acórdão 3088/2014-TCU-Plenário , para atribuir os valores a seguir relacionados: Subitem 9.1.2 da deliberação recorrida - Responsáveis solidários: Paulo de Tarso Tavares Silva e Construtora OAS S.A. Data Valor (R$) 28/09/2000 521.151,79 26/12/2000 212.459,75 17/04/2001 31.546,98 22/08/2001 181.543,00 01/11/2001 91.833,17 19/12/2001 275.715,75 27/03/2002 550.378,58 31/05/2002 563.539,33 02/07/2002 220.171,50 16/09/2002 47.136,33 9.5. alterar a redação do item 9.3 do Acórdão 3088/2014-TCU-Plenário , conforme segue: " 9.3. aplicar as seguintes multas individuais, com fulcro no art. 57, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. Ao Sr. Luiz Gonzaga Paes Landim, no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); 9.3.2. Ao Sr. Paulo de Tarso Tavares Silva e à sociedade empresária Construtora OAS Ltda., no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);" 9.6. encaminhar cópia deste acórdão aos Srs. Paulo de Tarso Tavares Silva e Luiz Gonzaga Paes Landim, à Construtora OAS S.A. e ao Governo do Estado do Piauí, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.